Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA DA SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0705688-79.2018.8.07.0007, requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 173 – SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - TAGUATINGA em seu desfavor, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a intimação por edital para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. Em suas razões, esclarece que o recurso questiona exclusivamente a fixação de multa estabelecida no edital. Afirma que a medida confronta a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o valor arbitrado é excessivo e caracteriza enriquecimento ilícito da parte contrária. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a multa fixada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para determinar a exclusão da multa prevista no edital. Comprovante de recolhimento das custas no id 16669444 – p. 1. Por intermédio do despacho de id 16719550, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou petição e documentos de id 16883211 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. De fato, a intimação pessoal do devedor é condição necessária à exigibilidade de multa por descumprimento da obrigação de fazer (astreinte), uma vez que este entendimento se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 410). Todavia, é importante observar as excepcionais circunstâncias do caso concreto que legitimam a incidência da multa mesmo com a intimação por edital da parte. A obrigação de fazer contida no título executivo judicial foi acrescida de multa diária em 22/8/2018 (id 16883211 - Pág. 85). Desde então, a agravante se manifesta regularmente nos autos por meio do patrono constituído (manejou ao menos três recursos), mas não é localizada no endereço indicado nos autos nas diligências realizadas pelos oficiais de justiça em três endereços distintos (certidões de id 16883211 - Pág. 135, 16883211 - Pág. 169 e 16883211 - Pág. 170). Constitui dever das partes e de seus procuradores declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (artigo 77, V, do NCPC). Dessa forma, se não foi possível a ciência pessoal da devedora para cumprimento da obrigação da fazer e para conhecimento do arbitramento da multa processual, é legítima a expedição de intimação postal para o endereço declarado nos autos, reforçada ainda pela publicação da mesma intimação do ato por meio de edital. Somente não se admite o comportamento malicioso da parte, como se estiver a ocultar-se para frustrar o cumprimento de obrigação que lhe foi legitimamente cominada pelos atos do processo. Assim, a princípio, inexiste qualquer irregularidade no que tange à incidência e exigibilidade da multa aplicada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator